Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. EQUOTERAPIA. RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
2. A Resolução Normativa da ANS 469/21, impõe a obrigação de custeio de sessões ilimitadas com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
3. A injustificada recusa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico assistente (equoterapia) causou dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00, valor pedido na inicial.